Tribunal: TJSP
Processo: 1007644-10.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007644-10.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados CBN - NEGÓCIOS COMERCIAIS E DOCUMENTAIS
LTDA - EPP e CRISTINA D'ABRONZO AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007644-10.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43.045 - Cida
2
VOTO No: 43.045
APEL.No: 1007644-10.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Eurico Leonel Peixoto Filho
APTE. : Banco do Brasil S/A.
APDO. : CBN Negócios Comerciais e Documentais EPP e outros
Ação monitória. Acolhimento dos Embargos e extinção do
processo sem julgamento do mérito. Falta de documento
hábil à constituição do título executivo extrajudicial.
Necessidade de intimação da parte autora para suprir o
vício. Incidência do art. 321 do CPC. Sentença anulada.
Determinação de retorno dos autos para que a parte seja
intimada para regularização.
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 206/211, que acolheu os Embargos à monitória e julgou extinto o processo, sem
julgamento do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando a
embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
O banco argumenta que a petição inicial foi instruída com
documentos hábeis à constituição do título executivo judicial, além disso, alega a
nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, pois não houve intimação acerca
da necessidade da juntada de novos documentos.
Regularmente processado e preparo, o recurso foi impugnado,
subindo os autos, a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Respeitado o entendimento adotado pelo MM. Juízo “a quo”,
tem-se que antes de indeferir a petição inicial, o magistrado deve determinar a
intimação da parte autora para suprir tal vício, nos termos do art. 321 do CPC, o que
não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007644-10.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43.045 - Cida
3
Oportuno aqui mencionar a orientação do C. STJ, em incidente
de recurso repetitivo previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, no
julgamento do REsp 1154730/PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Seção, julgado em 08/04/2015, onde se fixou a seguinte tese:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA
OU INSUFICIÊNCIA. SUPRIMENTO. ART. 284 DO CPC. 1.
Para fins do art. 543-C, §§ 7o e 8o, do CPC, firma-se a seguinte
tese: a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma
em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito
atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua
ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos
termos do art. 284 do CPC. 2. Aplica-se o entendimento
firmado ao caso concreto e determina-se a devolução dos
autos ao juízo de primeiro grau para que conceda à autora a
oportunidade de juntar demonstrativo de débito que satisfaça
os requisitos estabelecidos neste acórdão. 3. Recurso provido.”
Neste contexto, tem-se que é o caso de se acolher o recurso
examinado para anular a r. sentença a r. sentença e determinar o retorno dos autos
à origem para que o autor seja intimado para apresentar documentos hábeis à
constituição do titulo executivo judicial, oportunizando-se, na sequencia a
manifestação dos embargantes. , além do demonstrativo atualizado do débito, nos
termos do artigo 321, do Código de Processo Civil.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica